Tribunal: STJ
Processo: 0016638-85.2013.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230365 - RJ(2019/0074636-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: GALDINO, COELHO, MENDES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
DANIEL SOUZA ARAUJO - RJ234931
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
PAULA SANTA CATARINA POTSCH - DF056296
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
PATRICIA DUARTE DAMATO PERSEU - RJ108990
INTERES.
: TKK ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE DO DECAIMENTO DAS PARTES.
SÚMULA 282/STF.
EXAME. INVIABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 7/STJ.
FIXAÇÃO. DECOTE DO VALOR EXECUTADO. 10% DO PROVEITO ECONÔMICO
OBTIDO.
1. Embargos à execução.
2. A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento
do recurso especial.
3. A aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou
a conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é
questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver
aspectos fáticos e probatórios, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
Precedentes.
4. O reconhecimento do excesso na execução determina que os honorários
sucumbenciais sejam arbitrados em percentual sobre o valor decotado,
correspondente ao proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
5. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55869936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 941ad3a1-8622-48f9-a5d8-42d58ad60d4b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55869936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:50
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 941ad3a1-8622-48f9-a5d8-42d58ad60d4b

RECURSO ESPECIAL No 2230365 - RJ (2019/0074636-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: GALDINO, COELHO, MENDES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
DANIEL SOUZA ARAUJO - RJ234931
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
PATRICIA DUARTE DAMATO PERSEU - RJ108990
INTERES.
: TKK ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE
CRÉDITO BANCÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
PROPORCIONALIDADE DO DECAIMENTO DAS PARTES. EXAME. INVIABILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DECOTE DO VALOR
SÚMULA 7/STJ.
EXECUTADO. 10% DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. Embargos à execução.
2. A ausência de decisão do Tribunal de origem acerca dos argumentos
invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do
recurso especial.
3. A aferição do percentual em que cada litigante foi vencedor ou vencido ou a
conclusão pela existência de sucumbência mínima ou recíproca das partes é
questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos
fáticos e probatórios, o que é vedado pela
Precedentes.
Súmula 7/STJ.
4. O reconhecimento do excesso na execução determina que os honorários
sucumbenciais sejam arbitrados em percentual sobre o valor decotado,
correspondente ao proveito econômico obtido pelo executado, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 85,
5. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Documento eletrônico VDA53996003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:52
Código de Controle do Documento: 78735345-944c-400f-835f-d1f874b94fcd

Examina-se recurso especial interposto por GALDINO, COELHO, MENDES
ADVOGADOS, fundamentado, exclusivamente, na alínea "a" do permissivo
constitucional.
Recurso especial interposto em: 7/8/2018.
10/05/2019.
Concluso ao gabinete em:
embargos à execução, opostos por TKK ENGENHARIA LTDA,
Ação:
representada pelo escritório de advogados ora agravante, contra a execução de
cédula de crédito bancário, atrelada a contrato de capital de giro, promovida por
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Referida execução, na qual a CEF pretende o
pagamento da quantia de R$73.467.460,10 (setenta e três milhões, quatrocentos e
sessenta e sete mil e quatrocentos e sessenta reais e dez centavos), foi ajuizada em
face do devedor principal do contrato, a saber, o Consórcio Itaboraí URE, bem como
de seus integrantes, quais sejam, a embargante TKK ENGENHARIA, Delta
Construções S/A e Projectus Consultoria Ltda., avalistas do título.
acolheu os embargos para limitar a solidariedade e a
Sentença:
responsabilidade de TKK ENGENHARIA LTDA, pela garantia dada ao título, ao
percentual de 35% do total da dívida, bem como para excluir dos consectários da
mora a taxa de rentabilidade de 2% (dois por cento), prevista na Cláusula Décima
Quarta da cédula. Outrossim, condenou a embargada CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de execução
reconhecido.
deu parcial provimento à apelação interposta pela CEF, para
Acórdão:
manter a cobrança da comissão de permanência conforme disposto na 14a cláusula
do contrato, condenando ambas as partes ao pagamento de honorários
advocatícios, fixados em R$ 30.000,00. O acórdão foi assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AVAL
PARCIAL. PREVISÃO LEGAL. LEI ESPECIAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULAS
30,294, 296 E 472 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
1. Apelação Cível interposta pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face da sentença
que julgou procedente o pedido formulado nos Embargos à Execução para "limitar a
solidariedade e a responsabilidade da EMBARGADA, pela garantia dada ao título, ao
percentual de 35% (trinta e cinco por cento) do total da dívida, bem como para
EXCLUIR dos consectários da mora a taxa de rentabilidade de 2% (dois por cento),
prevista na Cláusula Décima Quarta da CCB" A Apelante foi condenada a pagar
honorários advocatícios de 10% sobre o excesso de execução, nos termos do artigo
85, parágrafo 2o, do NCPC.
Documento eletrônico VDA53996003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:52
Código de Controle do Documento: 78735345-944c-400f-835f-d1f874b94fcd

2. De acordo com a cláusula oitava da cédula de crédito bancário, as avalistas
respondem na medida da proporção definida no Instrumento Particular de
Constituição de Consórcio, ou seja, Delta Construções com 58% (cinquenta e oito por
cento), TKK Engenharia com 35% (trinta e cinco por cento) e Projectus Consultoria
com 7% (sete por cento), se obrigando, nesta mesma proporção, em caráter
irrevogável e irretratável no tocante ao pagamento de todo e qualquer valor devido à
Caixa Econômica Federal.
3. As disposições do Código Civil acerca dos títulos de crédito somente se aplicam
residualmente, ante a previsão do artigo 903 que ressalva a aplicação de lei especial. A
Lei n°10.931/2004, que dispõe acerca das cédulas de crédito bancário, em seu artigo
44, dispõe que deve ser aplicado, no que não contrariar a referida lei, o previsto na
legislação cambial. Considerando que a Lei n° 10.931/2004, nada prevê acerca do aval,
deve ser aplicada a Lei Uniforme de Genebra, que permite o aval parcial.
4. Em relação à cobrança da comissão de permanência, o entendimento consolidado
pelo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros remuneratórios, não
cumuláveis coma comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência,
à taxa de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual
contratado que "não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de
permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do
Brasil, limitada à taxa do contrato", que "a comissão de permanência e a correção
monetária são inacumuláveis", e ainda, que "a cobrança de comissão de permanência
- cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios
previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e
da multa contratual (Súmulas 30, 294 e 296 e 472 do STJ).
5. Embargante e Embargada sucumbiram em parte dos pedidos formulados, sendo
devida a condenação em honorários advocatícios na forma do artigo 86 do NCPC, e
razoável a fixação da referida verba em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
6. Sentença reformada para manter a cobrança da comissão de permanência
conforme disposto na 14a cláusula do contrato, condenando ambas as partes no
pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), na
forma do artigo 86 do NCPC.
7. Apelação parcialmente provida (e-STJ fls. 531/532).

alega violação dos arts. 85, §§ 2o e 8o, 86, parágrafo
Recurso especial:
único, 141, 492 e 1.013, do CPC/15, sustentando que: (i) a manutenção da cobrança
da comissão de permanência não implica a sucumbência recíproca das partes, ante a
vultuosidade do excesso de execução acolhido no 1o grau de jurisdição; (ii) houve a
redução de ofício da verba honorária; (iii) a quantia de R$ 30 mil reais representa
cerca de 0,1% do proveito econômico obtido pela TKK com o acolhimento dos
embargos à execução.
Contra a decisão que determinou a devolução dos autos à origem, para
aguardar o julgamento do acórdão paradigma em repercussão geral (Tema 1255/STF)
, foi interposto agravo interno, não conhecido (e-STJ fls. 1336-1338).
Documento eletrônico VDA53996003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:52
Código de Controle do Documento: 78735345-944c-400f-835f-d1f874b94fcd

Posteriormente, opostos embargos de divergência, o relator reconheceu
a perda de objeto, diante do que decidido pelo STF na questão de ordem no RE n.
1.412.069, do qual proveio a afetação do Tema n. 1.255, esclarecendo que a
controvérsia diz respeito, exclusivamente, às causas entre particulares e a Fazenda
Pública, e não apenas entre particulares, como na hipótese (e-STJ fls. 1460-1462).
Determinado o retorno dos autos à esta relatoria, vieram conclusos em
seguido de decisão determinando a conversão do agravo em recurso
14/8/2025,
especial (e-STJ fl. 1485), com nova conclusão em 2/10/2025.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da ausência de prequestionamento
O acórdão recorrido não decidiu acerca dos argumentos invocados pelo
agravante em relação aos arts. 141, 492 e 1.013 do CPC/15, sendo que não houve a
oposição de embargos de declaração com vistas a suprir eventual omissão
perpetrada pelo Tribunal de origem. Por isso, o julgamento do recurso especial é
inadmissível quanto ao ponto. Aplica-se, na hipótese, a Súmula 282/STF.

- Do reexame de fatos e provas
Segundo a jurisprudência desta Corte, a aferição do percentual em que
cada litigante foi vencedor ou vencido ou a conclusão pela existência de
sucumbência mínima ou recíproca das partes é questão que não comporta exame
em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, o que é vedado
pela Súmula 7/STJ.
Nesse sentido: AgInt no
3a Turma, DJe
AREsp 1.378.591/BA,
12/12/2019;
AgInt nos EDcl no
4a Turma, DJe
e AgInt no AgRg no
AREsp 1.553.027/RJ,
01/04/2020
4a Turma, DJe
REsp 1.406.793/SP,
13/12/2019.

- Do valor dos honorários advocatícios de sucumbência
A 2a Seção do STJ, por ocasião do julgamento do
em
REsp 1.746.072/PR,
uniformizou o entendimento desta Corte acerca da fixação dos
13/02/2019,
honorários advocatícios de sucumbência sob a égide do
nos termos da
CPC/2015,
seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53996003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:52
Código de Controle do Documento: 78735345-944c-400f-835f-d1f874b94fcd

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO
DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
NOVAS REGRAS:
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85,
CPC/2015, ART. 85,
§ 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil -
promoveu expressivas mudanças na
CPC/2015
disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por
equidade, pois: a) enquanto, no
a atribuição equitativa era possível: (a.I)
CPC/1973,
nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
tais hipóteses são restritas às
CPC/2015
causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda,
quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o
tornou mais objetivo o processo de determinação da verba
CPC/2015
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do
ordem
art. 85,
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses
legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, §
2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. (...)

Como se observa, em que pese o entendimento pessoal desta Relatora em
sentido contrário, prevaleceu a tese de que o
§ 2o, do
estabelece
art. 85,
CPC/2015
uma ordem de preferência para a fixação da base de cálculo dos honorários, de
Documento eletrônico VDA53996003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:52
Código de Controle do Documento: 78735345-944c-400f-835f-d1f874b94fcd

maneira que, na ausência de condenação, deve ser priorizada a fixação sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor e, em não sendo possível, sobre o valor
atualizado da causa.
Ademais, consoante se extrai do voto condutor do julgado, a fixação da
verba honorária por equidade, na forma do
§ 8o, do
é subsidiária
art. 85,
CPC/2015,
e apenas admissível nas estritas hipóteses legais (quando o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for
muito baixo).
Especificamente quanto à execução, com base no entendimento do
referido precedente(
, a jurisprudência desta Corte é no sentido de
Tema 1076/STJ)
que a procedência dos embargos à execução, reconhecido o excesso, impõe que:
"[...] os honorários sucumbenciais sejam arbitrados em percentual sobre o valor
decotado, correspondente ao proveito econômico obtido pelo executado, nos
termos do
§ 2o, do CPC." (
Terceira Turma, julgado em
art. 85,
REsp n. 2.193.314/SP,
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.
Nesse mesmo sentido: AgInt no
Terceira Turma,
REsp n. 2.166.578/PR,
julgado em
DJEN de
AgInt no
16/12/2024,
19/12/2024;
AREsp n. 2.039.937/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de

22/4/2024,
24/4/2024.
Na hipótese, verifica-se que o Tribunal de origem mantém o provimento
adotado na sentença que reconhece o excesso de execução, com o decote do valor
executado. Todavia, reforma a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais
com base em 10% sobre o valor decotado, para aplicar a equidade (e-STJ fl.
530); dissonante com a jurisprudência desta Corte, conforme aludido.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e,
nessa extensão, DOU-LHE PROVIMENTO, para restabelecer os honorários
advocatícios fixados na sentença - em 10% sobre o excesso de execução (eSTJ fl.
351) -, a serem divididos proporcionalmente entre os patronos das partes, ante a
sucumbência recíproca reconhecida no acórdão recorrido.

Documento eletrônico VDA53996003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 09/02/2026 20:16:52
Código de Controle do Documento: 78735345-944c-400f-835f-d1f874b94fcd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.230.365 / RJ
Número Registro: 2019/0074636-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058527920134025101
00166388520134025101
166388520134025101
201351010166389
58527920134025101
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GALDINO, COELHO, MENDES ADVOGADOS
ADVOGADOS
: FLÁVIO ANTONIO ESTEVES GALDINO - RJ094605
BRUNO MATIAS LOPES - DF031490
FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
PRISCILLA LISBOA PEREIRA - DF039915
VÍVIAN CINTRA ATHANAZIO LEAL - DF046049
FERNANDA ROCHA DAVID - RJ201982
DANIEL SOUZA ARAUJO - RJ234931
PAULA SANTA CATARINA POTSCH - DF056296
RECORRIDO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: LEANDRO DA SILVA SOARES - DF014499
PATRICIA DUARTE DAMATO PERSEU - RJ108990
INTERES.
: TKK ENGENHARIA LTDA
ADVOGADO
: FELIPE BRANDÃO ANDRÉ - RJ163343
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Documento eletrônico VDA55853700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 919dfb0e-49a5-4370-9af3-6306d7ce56ec

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/04/2026
13/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:41:47
Código de Controle do Documento: 919dfb0e-49a5-4370-9af3-6306d7ce56ec